Tribunal: TJDFT
Processo: 0734539-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. VEÍCULO SUBTRAÍDO NO DISTRITO FEDERAL TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. QUALIFICADORA. ART. 155, §5o DO CP. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA FIRME.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, restrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
II - É firme o posicionamento de que não cabe a revisão criminal para modificar sentença transitada em julgado, com base em alteração de entendimento jurisprudencial, ainda que fixado em sede de recurso repetitivo, devendo ser respeitada a coisa julgada, a fim de se resguardar a segurança jurídica. Precedentes.
III - Mantém-se a condenação pelo crime tipificado no art. 155, § 5o, do CP, quando a sentença se fundou em jurisprudência firme na data em que proferida.
IV - Ação revisional julgada improcedente.